Tribunal: TJMT
Processo: 1017988-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017988-73.2019.8.11.0000
RECORRENTES: LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO
RECORRIDO: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 48517985) interposto por LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36488990):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE VIA BACENJUD – INDEFERIMENTO – AÇÃO JÁ GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – NECESSÁRIO AGUARDAR A AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 851 do CPC, só é possível uma segunda penhora nos autos da execução se: a primeira for anulada; os bens foram executados, mas o produto da alienação não foi bastante para o pagamento do exequente; ou, ainda, o exequente desistiu da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.
Na hipótese, constata-se que a Ação já está garantida, uma vez que o Executado/Agravado ofereceu à penhora parte do imóvel que deu origem ao crédito, de modo que , revela-se prudente aguardar a avaliação desse bem, uma vez que o valor poderá ser suficiente para quitação”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1017988-73.2019.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 04/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 37596962), estes foram rejeitados no acórdão de id 45626464.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposta por LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de PEDRO DOMINGUES ZEQUINI, indeferiu o pedido de penhora online via bacenjud.
Os Recorrentes alegam que “(...) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou vigência aos artigos 835, I e 854 do Código de Processo Civil, pois negou o pedido de penhora online de ativos financeiros do Executado, quando esta possui respaldo legal na lei retro mencionada”. (id 48517985 - p. 38-39)
Recurso tempestivo (id 48539450).
Sem contrarrazões, conforme id 48725972-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 835, I, do Código Processo Civil, a Recorrente alega que “(...) nos casos em que houver execução de crédito objeto de inadimplemento de contrato de compra e venda a penhora deve ser realizada primeiramente em ativos financeiros, conforme preconiza o artigo 835, I do CPC, ou se a penhora sobre o imóvel objeto do contrato deve prevalecer sobre a penhora em dinheiro, a o contrário do previsto no referido diploma processual”. (id 48517985 - p. 39-40)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Com efeito, em situação semelhante a destes autos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EXECUÇÃO FISCAL. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO SOBRE BENS IMÓVEIS INDICADOS PELO DEVEDOR. ORDEM DE PRIORIDADE PREVISTA NO ART. 835 DO CPC/2015 E NO ART. 11 DA LEF. BACENJUD. ART. 854 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF, E 98 E 211 DO STJ, ATENDIDAS.
1. Não se aplica a Súmula 7/STJ no caso em liça. O que se busca no Recurso Especial é a observância da ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015 e no art. 11 da LEF, que prestigiam a penhora do dinheiro, em detrimento de outros bens, mediante bloqueio determinado pelo juiz, a requerimento do exequente, via sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional (art. 854, CPC/2015). Desnecessário revolvimento de provas ou exame de fatos, bastando para o julgamento de mérito do recurso verificar se a lei federal foi contrariada pelo Acórdão impugnado.
2. Igualmente não procede a alegação de falta de indicação expressa do dispositivo legal supostamente violado. A petição do Recurso Especial é explícita em incorporar e transcrever como parte do recurso todas as razões de inconformismo expendidas nos Embargos de Declaração preparatórios do REsp, contendo clara e inequivocamente a questão federal controvertida, com a indicação e a reprodução literal dos arts. 835, caput e §§, 854 e §§, e 11 da LEF, tidos por violados na decisão a quo. Requisito técnico de admissibilidade preenchido.
3. No mérito, a jurisprudência remansosa do STJ é manifestamente contrária ao decido no Acórdão prolatado. O Acórdão a quo, ao preterir a penhora de dinheiro em favor de imóveis indicados pelo devedor baseado em precedente ultrapassado do próprio Tribunal de origem, contrariou os arts. 835 e 854 do CPC/2015, além do art. 11 da LEF.
4. Recurso Especial provido”. (REsp 1676163/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017). (g.n.)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII